Tribunal: TJMT
Processo: 1031910-11.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031910-11.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO - CPF: 058.733.761-31 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 050.374.191-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1031910-11.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RÉU PRESO. PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA. USO DE VESTIMENTAS CIVIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado em favor de réu contra ato que determinou que o paciente participe de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência, utilizando vestimenta de acordo com as normas de segurança do estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o impetrante tem direito líquido e certo de participar da sessão de julgamento do Tribunal do Júri por videoconferência, trajando roupas civis, e não o uniforme disponibilizado pela unidade penitenciária.

III. Razões de decidir

3.

Réu que participará de julgamento pelo Tribunal do Juri, por videoconferência, trajando roupas civis.

4.

A utilização de vestimentas civis visa garantir o direito de audiência, de presença e a dignidade da pessoa, sobretudo porque os jurados decidem por convicção íntima.

5.

É assegurado ao preso a possibilidade de utilização de suas próprias vestimentas, observadas as normas de segurança do estabelecimento prisional.

6.

A transferência do acusado para outra unidade prisional, por si só, não impede a participação do réu na sessão plenária com vestimentas civis.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento: "É lícito o uso de vestimentas civis por réu preso que participa de sessão de julgamento do Tribunal do Júri por videoconferência."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido de tutela de urgência, aforado em favor de MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO, contra ato coator imputado ao Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Relata o douto advogado que:

“O impetrante será levado a julgamento pelo Tribunal do Ju ri da Comarca de Cuiabá – MT, no dia 08/11/2024 as 9hs – tudo conforme documentos em anexo.

Que na manhã do dia 30/11/2024 o paciente foi transferido para a unidade prisional da Comarca de Água Boa/MT, onde de la ira participar, segundo a autoridade coatora, do seu julgamento por videoconferência utilizando vestimenta de acordo com as normas de segurança do estabelecimento prisional (...)”

Aduz, por isso, a ocorrência de violação a direito líquido e certo da defesa ao comparecimento à sessão de julgamento, por videoconferência, trajando roupas civis, e não o uniforme disponibilizado pela unidade penitenciária.

Advoga, no ponto, a violação ao princípio da igualdade, “
já que aqueles que não encontram presos podem comparecer ao julgamento do Tribunal do Juri com trajes de passeio – e esse direito do Impetrante foi negado através de fundamentação inidônea
.”

Almeja, portanto, a “
concessão da liminar vindicada (...) para que o Impetrante possa utilizar de dentro da Unidade Prisional da Comarca de Água Boa/MT vestimentas civis durante o julgamento perante o Plenário do Juri da Comarca de Cuiabá/MT
”. No mérito, pretende a confirmação da liminar.

Juntou documentos.

A liminar foi concedida.

A autoridade judicial de primeira instância prestou informações (id.
252498171).

Sobreveio aos autos manifestação do impetrante, informando a realização do Tribunal do Júri em 08/11/2024, nos modos determinados na liminar, indicando, assim, a perda do objeto, para requerer a desistência do mandado de segurança.

Entendendo pela necessidade de ratificação da liminar, encaminhei os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, que, em parecer subscrito pelo douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, recomendando a concessão da segurança, com a ratificação da liminar anteriormente concedida. Confira-se a ementa do parecer:

“Mandado de Segurança: Requer o impetrante liminarmente, a concessão da segurança para que lhe seja autorizado o uso de vestimentas civis durante a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 08 de novembro de 2024 às 09h00min na Comarca de Cuiabá/MT, e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. – Liminar de natureza satisfativa deferida – Em cumprimento da liminar deferida, fora realizado o Júri no dia 08 de novembro de 2024, com o impetrante fazendo uso de vestimentas civis, satisfazendo, pois, o objeto da presente ação mandamental. – Pela concessão do mandamus, com a ratificação da liminar concedida.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Concedi a medida liminar por entender que se tratava de caso dotado de urgência, sendo alegada a violação ao direito de plena defesa, relacionado aos direitos de audiência e de presença, bem como à dignidade da pessoa.

Fiz anotar na mencionada decisão os seguintes fundamentos, que transcrevo para evitar tautologia:

“Acerca da matéria de fundo, aferida a urgência da medida, já que o ato em questão ocorrerá no dia de amanhã, reputo configurada, igualmente, a fumaça do bom direito.

Observo, inicialmente, que o beneficiário apresenta, em princípio e em tese, certa periculosidade, por supostamente ter praticado crime violento, apresentando histórico criminal conturbado, bem como possível envolvimento com organização criminosa, fatores que determinaram a sua transferência desta Capital para aquela Comarca, com a determinação de participação do beneficiário no Plenário do Júri por meio de videoconferência.

Confira-se, a propósito, excerto da decisão combatida:

“Na hipótese dos autos, o réu uma vez que transferido para Unidade Prisional distante da Comarca de Cuiabá, o que aliado a forma violenta com que o crime foi praticado, o histórico de registros criminais do acusado, e o fato do acusado ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho, demonstram que a sua locomoção pode acarretar risco à segurança pública.

Além do mais, o feito foi incluído no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça em parceria com a Defensoria e Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Desta feita, as circunstâncias particulares do caso, autorizam a sua participação na sessão plenária por videoconferência, haja vista a impossibilidade do comparecimento pessoal, em face de questão de segurança pública.

(...)

Observo, ademais, que a Unidade Prisional de Água Boa/MT já foi cientificada para que a adote as medidas necessárias para viabilizar a participação do réu por videoconferência na sessão de julgamento designada para o dia 08/11/2024 (Id. 174119581).

A defesa técnica informa a dificuldade de contato desde a data de ontem (30/10/24), o que pode ser em decorrência da sua transferência à Unidade Prisional de Água Boa/MT, hipótese em que as entrevistas e visitas deverão ser observadas as normas administrativas aplicável ao caso.

De toda forma, antes do início do julgamento será garantido ao acusado entrevistar-se reservadamente com o seu defensor, também pela via da videoconferência, bem como poderá acompanhar o julgamento de forma integral e simultânea, através de som e imagem, de modo que não haverá qualquer prejuízo à plenitude de defesa.

Por fim, quanto as vestimentas do réu durante a sessão plenária, embora seja assegurado ao preso a possibilidade de utilização de suas próprias vestimentas, não se pode concluir que este direito seja absoluto, devendo ser observado às normas de segurança do estabelecimento prisional ao qual encontra-se recolhido.

Dessa forma, a transferência do acusado para outra unidade prisional, por si só, não impede a participação do réu na sessão plenária com vestimentas adequadas. Todavia, conforme assinalado acima, as vestimentas deverão estar de acordo com as normas de segurança do estabelecimento prisional.

Diante disso, INDEFIRO o pleito de recambiamento do acusado MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO, mantendo a sua participação na sessão plenária por via videoconferência, nos termos do art. 185, § 2º, I e IV do Código de Processo Penal e na Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020.”

In casu,
a despeito da aparente periculosidade do segregado, observo que seu direito de participação em sessão Plenária do Tribunal do Júri já sofreu certa mitigação, viabilizando-se apenas por meio de videoconferência.

Nesse contexto,
não verifico qualquer inconveniente à segurança e à manutenção da ordem do estabelecimento prisional pelo simples fato de o preso participar de uma solenidade, por videoconferência, no interior do presídio, com trajes civis.

Anoto, aliás,
que o direito de plena defesa
, consagrado nos casos submetidos ao julgamento pelo Tribunal Popular,
bem como o direito de autodefesa, na vertente do direito de presença, bem como a dignidade da pessoa, legitimam, em princípio e em tese, a pretensão de participação do ato em trajes civis, e não em uniforme prisional, especialmente quando se tem em conta julgamento realizado por juízes leigos, por convicção íntima
.

Trago à colação, sobre a temática, o seguinte julgado deste Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – APELANTES TRAJANDO UNIFORME DO SISTEMA PRISIONAL – PEDIDO DE USO DE VESTES COMUNS – INDEFERIMENTO PELO JUIZ-PRESIDENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA ISONOMIA, DA VEDAÇÃO AO TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE E DA VEDAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS – AFRONTA À GARANTIA DA PARIDADE DE ARMAS NO PROCESSO PENAL – CERCEAMENTO DA PLENITUDE DA DEFESA DO RÉU – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA DO RÉU EDMILSON GRINSANT MELLO –
PREJUDICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA E A SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, FICANDO PREJUDICADO O RECURSO DO MP.

“A submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri popular utilizando vestes de interno do sistema penitenciário, em contraposição à irresignação da defesa técnica quanto a referido fato, leva à anulação da sentença e do respectivo ato processual, diante da clara violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da vedação ao tratamento desumano ou degradante e da vedação a direitos fundamentais, posto que tal ocorrência gerou desnecessária estigmatização prévia do apelante perante o Conselho de Sentença, a denotar clara infração à garantia da paridade de armas no processo penal” [TJMA – Apelação n. 0001188-72.2012.8.10.0060, Relator: Desembargador Josemar Lopes Santos, Julgado em 12/8/2019].

“1. O Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, é instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e no exercício da sociedade democrática, nos termos preceituados no art. 5º, XXVIII, da Constituição Federal.

2. O Conselho de Sentença, no uso de suas prerrogativas constitucionais, adota
o sistema da íntima convicção
, no tocante à valoração das provas, de forma que ‘a decisão do Tribunal do Júri, soberana, é regida pelo princípio da livre convicção, e não pelo art. 93, IX, da CF.’ (HC 82.023/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 17/11/2009, DJe 7/12/2009).

3. A Carta Magna prevê a plenitude de defesa como marca característica e essencial à própria instituição do Júri, garantindo ao acusado uma
atuação defensiva plena e efetiva
, ensinando o doutrinador Guilherme de Souza Nucci que ‘O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos.’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35).

4. Havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do pedido pela apresentação do réu em Plenário com roupas civis, resta eivada de nulidade a decisão que genericamente o indefere.

5. A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição.

6. Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri

7. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Poços de Caldas/MG, na ação penal n.º 0518.17.013273-3, de forma permitir ao réu, ora recorrente, usar roupas civis na Sessão do Tribunal do Júri” [STJ, RMS 60.575/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019].

“O Tribunal do Júri é um colegiado leigo que decide com base em suas impressões pessoais, suas concepções e juízos de valores, não se atendo exclusivamente aos elementos dos autos e podendo decidir até por clemência. Detalhes mínimos, como o uso de algema, o corte de cabelo, o tom de voz ou a vestimenta do réu, podem incutir no inconsciente dos jurados o juízo positivo de culpabilidade, a justificar o acolhimento do pedido da defesa
. É impossível a demonstração objetiva do prejuízo. Isso, porém, não significa que ele não exista. Por outro lado, a lei expressamente estabelece que ‘ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei’ (art. 3º LEP). Não há nenhuma norma legal que vede ao acusado o uso das próprias roupas, ao ser submetido à audiência judicial. Na hipótese, cuida-se, inclusive, de preso provisório, em prol do qual milita a presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF). As normas mínimas para o tratamento do preso, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas - Resolução 663 C I (XXIV), de 31 de julho de 1957, aditada pela resolução 2076 (LXII), de 13 de maio de 1977), estabelece no item 17.3 que o preso ao sair do instituto penitenciário tem o direito de vestir suas vestimentas civis. Ordem concedida” [TJMT, N.U 1002526-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

(N.U 0003599-50.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Em julgamento de
matéria semelhante
, referente ao uso de algemas na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no teor da
Súmula Vinculante n. 11:

"
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado".

Ora, se o uso de algemas em tal solenidade é desaconselhado, inclusive diante da possível influência no psiquismo do jurado, que é leigo e decide por convicção íntima, semelhante entendimento pode ser transferido, segundo nos parece, ao uso de uniforme prisional.

Assim, havendo pedido expresso da defesa, bem como ausência de risco justificado – por se tratar de participação por videoconferência, mantido o réu no interior do presídio, concluo pela possibilidade de concessão da liminar, para autorizar ao preso o comparecimento ao ato, por videoconferência, em trajes civis, fornecidos por sua defesa ou por sua família, desde que respeitada a ordem interna do presídio.

Logo,
concedo a liminar vindicada
, para facultar ao réu o direito à participação da sessão de julgamento designada para o dia 08/11/2024, por videoconferência, em trajes civis comuns.”

Mantenho integralmente o entendimento anteriormente adotado.

De outro lado, deixo de acolher a manifestação da defesa sinalizando a perda do objeto do presente mandado de segurança, por vislumbrar a necessidade de sua retificação pelo órgão colegiado, inclusive em ordem a conferir à decisão maior transparência e legitimidade.

Anoto, a propósito, que
“
(...)
o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
”
. (AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)”

Portanto, em consonância com o parecer,
CONCEDO A SEGURANÇA, RATIFICANDO A TUTELA LIMINAR,
para confirmar o direito do
réu à participação da sessão de julgamento por videoconferência, havida no dia 08/11/2024, em trajes civis comuns.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025